Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PIERRE DA SILVA SOUZA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária PJE no 1010121-83.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial.
Inconformado, sustenta o Agravante que (i) os valores a maior não tiveram qualquer justificativa plausível; (ii) nunca houve pela agravada qualquer notificação no sentido de que poderia haver irregularidade no medidor; (iii) que houve reclamação junto ao PROCON, e o órgão determinou a proibição de corte do fornecimento de energia, e negativação do nome do agravante; (iv) a agravada realizou a troca do relógio, sem sequer informar ao agravante, que também não acompanhou o serviço realizado; (v) a agravada providenciou a inclusão do nome do agravante no SPC e no SERASA, violando o acordo que havia sido estabelecido entre as partes; (vi) a manutenção do nome do agravante no SPC e no SERASA, poderá resultar em sérios prejuízos de ordem financeira e moral.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores destoantes da realidade de consumo do agravante, referente às faturas do mês de setembro/2019 no importe de R$ 560,31, outubro/2019 no valor de R$ 531,31 e novembro/2019 no valor de 645,04, postulando pela suspensão da cobrança e abstenção de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tais débitos e a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que o Autor está discutindo a origem das faturas referente ao período de setembro, outubro e novembro de 2019, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança de débito pretérito, já discutido em administrativamente junto ao PROCON (ID 33110238 e 33110239-origem), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante poderá ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, e mantido o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas relativas ao período de setembro/2019 no importe de R$ 560,31, outubro/2019 no valor de R$ 531,31 e novembro/2019 no valor de 645,04, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida liminar aqui deferida, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =